Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736275-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO GONZALEZ DA SILVA, ALEXANDER DE MENEZES, ALDEMAR DOS SANTOS SILVA, LUCIANE PINTO DA SILVA, RODOLFO MOREIRA DO VALE, JOAO SINOMIRO DOS SANTOS, MARIA IRES MENDES VIEIRA, ANA PAULA DE SA RORIZ, BRUNO CESAR DE OLIVEIRA, MAURILENA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR